Tribunal: TJES
Processo: 5010782-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010782-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE PASSAMANI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010782-45.2024.8.08.0000

AGRAV
A
NTE:
MARLENE PASSAMANI

AGRAV
AD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
BANESTES S/A

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ORIGEM DOS RECURSOS EM EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO ALIMENTAR. INDÍCIOS DE BLINDAGEM PATRIMONIAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, manteve a penhora de R$ 51.211,62 bloqueados via SISBAJUD em conta poupança da executada, indeferindo o pedido de desbloqueio sob fundamento de impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a proteção do art. 833, X, do CPC incide automaticamente sobre valores mantidos em conta poupança até o limite legal; (ii) saber se valores oriundos de empréstimo bancário contraído no curso da execução podem ser considerados impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não é absoluta, podendo ser afastada diante de indícios de abuso, fraude ou desvio de finalidade.
5. No caso, restou comprovado que o montante constrito decorre de operação de crédito realizada no curso da execução, com finalidade de quitar dívida preexistente, caracterizando tentativa de blindagem patrimonial.
6. Valores provenientes de empréstimo bancário não possuem natureza alimentar, sendo, em regra, penhoráveis, salvo prova inequívoca de sua imprescindibilidade à subsistência do devedor.
7. Inexistente ilegalidade na decisão que manteve a penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos não é absoluta, podendo ser afastada em caso de abuso ou fraude. 2. Valores oriundos de empréstimo bancário não possuem natureza alimentar e são, em regra, penhoráveis, salvo comprovação de destinação essencial à subsistência do devedor."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010782-45.2024.8.08.0000

AGRAV
A
NTE:
MARLENE PASSAMANI

AGRAV
AD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
BANESTES S/A

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marlene Passamani contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES, indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 51.211,62 (cinquenta e um mil duzentos e onze reais e sessenta e dois centavos) depositada em conta poupança de titularidade da agravante, bem como manteve a penhora dos referidos valores, autorizando sua transferência para conta judicial vinculada à demanda executiva.

A agravante celebrou Cédula de Crédito Bancário nº R-003/2020, no valor de R$ 170.715,01, contrato que, em razão de inadimplemento, teve seu vencimento antecipado em outubro de 2022, ensejando a propositura de ação de execução originária deste recurso, em que determinado bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD.

Cumprida a ordem de bloqueio de valores, posteriormente foi reconhecida a impenhorabilidade parcial de valores oriundos da aposentadoria da agravante e de proventos vinculados ao programa “Mais Médicos”, determinando-se o desbloqueio de parte das verbas constritas à vista de sua natureza nitidamente alimentar.

Entretanto, foi mantida a penhora sobre a quantia de R$ 51.211,62, depositada em conta poupança da executada junto à Caixa Econômica Federal, montante este proveniente, conforme admitido pela própria agravante, de empréstimo bancário contratado com a finalidade de viabilizar acordo para quitação da dívida em execução.

Sustenta a agravante, em sua irresignação, que referido bloqueio frustrou a composição amigável pretendida, porquanto a quantia seria utilizada como entrada de proposta de acordo, além de configurar constrição em afronta ao disposto no art. 833, X, do CPC, por se tratar de saldo inferior a 40 salários-mínimos mantido em caderneta de poupança.

No entanto, a simples manutenção da quantia em conta poupança não é, por si só, suficiente para atrair a proteção do art. 833, X, do CPC, quando restar evidenciado abuso na tentativa de blindagem patrimonial.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE.

A impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos,
ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto
.

Agravo interno improvido.”

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS.

1.
A impenhorabilidade dos depósitos em caderneta de poupança de até 40 salários mínimos decorre da consciência de que este valor seria apto a ensejar um padrão de vida digno mínimo ao devedor e a sua família, assegurando-lhe bens indispensáveis à preservação do mínimo existencial, sendo, para tanto, presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário
.

2. Esta Corte de Justiça, evoluindo em sua jurisprudência, tem dado novos contornos à interpretação do art. 833, X, do CPC/2015, assentando orientação segundo a qual, "à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).

3. Hipótese em que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão controvertida, ao exigir do devedor a prova da impenhorabilidade do numerário depositado em conta corrente e em conta investimento, atraindo o óbice da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 2.160.164/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE.

1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide.

2.
É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude a serem apreciados caso a caso.
Precedentes
.

3. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis. 4. Agravo interno desprovido.“

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

E conforme reiterada orientação desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, recursos obtidos por meio de empréstimo bancário não se confundem com verbas de natureza alimentar, sendo vedada a presunção automática de impenhorabilidade, salvo demonstração inequívoca de que tais valores foram ou seriam utilizados para assegurar a sobrevivência mínima da parte devedora.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia principal a definir se os valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados em conta bancária do devedor, recebem a proteção da impenhorabilidade atribuída aos salários, proventos e pensões, conforme disposto no art. 833, IV, do CPC/2015.

3. A quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora.

4. A proteção da impenhorabilidade ocorre somente se o mutuário (devedor) comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e à da sua família.

5. Na hipótese, o Tribunal de origem não analisou a necessidade do empréstimo para a manutenção do devedor e da sua família, limitando-se a concluir pela possibilidade da penhora do numerário em conta bancária, não havendo nos autos elementos que permitissem ao julgador verificar a condição financeira do devedor.

6. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp n. 1.820.477/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ART. 833, IV, do CPC/2015. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. MONTANTE NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

(...)

V - Os valores decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento não compreendem verbas de natureza remuneratória. Porém, cuida-se de modalidade de empréstimo com potencial para comprometer a subsistência da pessoa e de sua família.

VI - Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade. Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020.

VII - Na hipótese, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a indispensabilidade das verbas decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento para o sustento do executado e de sua família, limitando-se a concluir pela sua impenhorabilidade, sendo impositivo o retorno do feito para a análise da questão.

VIII - Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.”

(STJ - REsp: 1860120 SP 2020/0024062-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que inexiste prova robusta de que o valor bloqueado tenha destinação estritamente alimentar ou esteja reservado para custear despesas básicas essenciais.

Pelo contrário, restou suficientemente demonstrado que a quantia advém de operação de crédito pessoal, firmada em meio à execução, com o propósito de viabilizar quitação de obrigação preexistente.

Registre-se que o juízo de primeiro grau, em decisão fundamentada, reconheceu a tentativa da executada de burlar a ordem legal de satisfação da obrigação, ao contrair novo empréstimo de valor equivalente a 40 salários-mínimos, depositando-o em conta poupança e, em seguida, invocando a cláusula de impenhorabilidade.

Ademais, os documentos carreados aos autos revelam que a agravante possui outras fontes de renda comprovadas, sendo perceptora de valores de aposentadoria e proventos oriundos de vínculo municipal, cujas verbas foram em parte já preservadas pelo juízo singular, afastando, assim, qualquer risco iminente à sua subsistência digna.

Portanto, não restam demonstrados os pressupostos autorizadores para a incidência da norma de proteção, tampouco se constata situação de abuso na decisão agravada que deva ser reformada nesta instância revisora.

Por estas razões, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)